Tribunal: TRF3
Processo: 5013232-89.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
684/689)

5013232-89.2020.4.03.6105

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013232-89.2020.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CRISTINA KEIKO MISAWA ANNICCHINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI PAOLO FERRI - SP362190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE FERRI - SP301044-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS ALMEIDA AMANCIO DE MORAES - SP392196-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CRISTINA KEIKO MISAWA ANNICCHINO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE FERRI - SP301044-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNI PAOLO FERRI - SP362190-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS ALMEIDA AMANCIO DE MORAES - SP392196-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMEIRA. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 709 DO STF. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial prestados sob a categoria profissional de enfermeira e com exposição a agentes biológicos, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da data de entrada do requerimento. O INSS recorre arguindo a sujeição da sentença à remessa necessária, a impossibilidade do enquadramento especial, a eficácia do equipamento de proteção individual, a aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal e a adequação dos consectários legais. A parte autora apela pugnando pelo reconhecimento da especialidade de período adicional e a consequente revisão da renda mensal inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se é devido o reconhecimento da especialidade dos lapsos deferidos na sentença, considerando o enquadramento por categoria profissional e a exposição a agentes biológicos, inclusive face ao uso de equipamento de proteção individual; (iii) se o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal é aplicável ao benefício concedido; (iv) se o período laborado em cooperativa médica possui natureza especial; e (v) quais os parâmetros adequados para os consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Para os períodos laborados até 28 de abril de 1995, o reconhecimento da especialidade decorre de presunção absoluta legal para as categorias profissionais arroladas nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, sendo devido o enquadramento para a atividade de enfermagem exercida em ambiente clínico e hospitalar.

5. A partir de 29 de abril de 1995, a especialidade por exposição a agentes biológicos sujeita-se a avaliação qualitativa, exigindo-se contato indissociável da prestação do serviço. O labor de enfermagem em ambiente de saúde atende a tais pressupostos, sendo que a mera utilização de equipamentos de proteção individual não descaracteriza a nocividade, por não eliminar de forma absoluta o risco de contágio.

6. O precedente vinculante firmado no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal restringe-se ao benefício de aposentadoria especial, não se aplicando à aposentadoria por tempo de contribuição.

7. O exercício de funções de natureza administrativa, desprovido de efetiva e permanente exposição a agentes biológicos infecciosos, inviabiliza o reconhecimento do tempo de serviço especial.

8. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em conformidade com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações da parte autora e do INSS desprovida. Condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. O labor de enfermagem exercido em ambiente de saúde enseja o reconhecimento de tempo especial, seja por presunção de categoria profissional até 28/04/1995, seja pela avaliação qualitativa de exposição a agentes biológicos após essa data, não elidida pelo uso de equipamento de proteção individual. 2. O Tema 709 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. 3. Atividades administrativas, sem contato habitual e permanente a agentes biológicos, não configuram labor especial."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o e § 11, e artigo 496, § 3o, inciso I; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 709; Superior Tribunal de Justiça, Tema 995 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013232-89.2020.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CRISTINA KEIKO MISAWA ANNICCHINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI PAOLO FERRI - SP362190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE FERRI - SP301044-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS ALMEIDA AMANCIO DE MORAES - SP392196-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE FERRI - SP301044-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNI PAOLO FERRI - SP362190-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS ALMEIDA AMANCIO DE MORAES - SP392196-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CRISTINA KEIKO MISAWA ANNICCHINO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora contra sentença (ID 279393234) que, em ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade especial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos períodos incontroversos já reconhecidos administrativamente, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 16/12/1988 a 04/05/1989, 06/11/1991 a 03/12/1993, 06/12/1993 a 14/08/1996, 01/04/1997 a 04/05/1998, 22/07/1998 a 31/07/1998 e 03/11/1998 a 18/06/1999, condenando a autarquia a conceder o benefício com reafirmação da DER e a pagar as parcelas em atraso, acrescidas de consectários legais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 279393235), o INSS sustenta a sujeição da sentença à remessa necessária e argumenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial, alegando ausência de exposição permanente a agentes biológicos, eficácia do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e inaplicabilidade do enquadramento por categoria profissional. Requer, ainda, a aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal para suspensão do benefício em caso de permanência em atividade nociva. Subsidiariamente, pleiteia a observância da Súmula 111 e do Tema 995, ambos do Superior Tribunal de Justiça, bem como a aplicação da EC 113/2021 para correção monetária e juros.

A parte autora, por sua vez, apela (ID 279393241) requerendo o reconhecimento da especialidade do período de 12/02/2010 a 18/05/2020 (laborado na Unimed Campinas), sob o argumento de que houve omissão no dispositivo da sentença, e pleiteia a correspondente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI).

Com contrarrazões da parte autora (ID 279393244).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Mérito Recursal do INSS - Atividade Especial

A controvérsia devolvida pelo INSS cinge-se à impossibilidade de cômputo como tempo especial dos períodos em que a parte autora exerceu atividades no setor de enfermagem, sob a alegação de que não há enquadramento por categoria profissional, bem como de que o contato com agentes biológicos era meramente eventual e neutralizado pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A legislação previdenciária aplicável ao reconhecimento da natureza especial do labor é aquela vigente ao tempo da prestação do serviço (princípio tempus regit actum).

No caso dos autos, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 16/12/1988 a 04/05/1989, 06/11/1991 a 03/12/1993, 06/12/1993 a 14/08/1996, 01/04/1997 a 04/05/1998, 22/07/1998 a 31/07/1998 e 03/11/1998 a 18/06/1999. A análise da higidez da sentença deve ser dividida em dois marcos temporais, dada a evolução legislativa da matéria.

Para os períodos laborados até 28/04/1995 (edição da Lei n. 9.032/1995), o reconhecimento da especialidade decorre da presunção absoluta legal, bastando a comprovação do exercício de categoria profissional arrolada nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979. A CTPS acosta aos autos (ID 279393154, pág. 9) demonstra que, nos interregnos de 16/12/1988 a 04/05/1989, 06/11/1991 a 03/12/1993 e 06/12/1993 a 28/04/1995, a parte autora exerceu atividades de enfermagem em ambiente clínico/hospitalar. Tal ofício enquadra-se perfeitamente no código 1.3.0 do Decreto n. 53.831/1964 e no código 2.1.3 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a especialidade mediante o enquadramento por categoria profissional até esse limite temporal.

A partir de 29/04/1995, extinto o enquadramento por categoria, exige-se a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. Assim, para os lapsos de 29/04/1995 a 14/08/1996, 01/04/1997 a 04/05/1998, 22/07/1998 a 31/07/1998 e 03/11/1998 a 18/06/1999, a especialidade deve ser analisada sob a ótica da exposição a agentes biológicos.

Conforme se extrai dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) coligidos aos autos (Id. 279393156, p. 13 e seguintes), no desempenho de suas atividades, a parte autora esteve submetida à exposição efetiva a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos e outros microorganismos).

Em se tratando de agentes biológicos, a avaliação é sempre qualitativa, exigindo-se exposição anormal, inerente e indissociável da atividade profissional. O labor na área de enfermagem atende a esses pressupostos. O simples fato de nem todos os pacientes serem portadores de doenças infectocontagiosas não afasta a permanência da exposição, uma vez que o risco biológico é intrínseco à dinâmica desse ambiente.

Quanto à eficácia do EPI, a mera utilização de equipamentos de proteção (como luvas e máscaras) não descaracteriza a especialidade do labor sujeito a agentes biológicos, uma vez que tais barreiras não são capazes de eliminar de forma absoluta o risco de contágio a que o trabalhador da saúde está submetido.

Desta forma, os argumentos do INSS para afastar a especialidade dos lapsos deferidos na sentença não comportam acolhimento.

Do Mérito Recursal do INSS - Aplicação do Tema 709 do STF

A autarquia previdenciária postula a aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o benefício deve ser suspenso caso a parte autora permaneça exercendo atividade nociva.

Sem razão, contudo. O precedente vinculante firmado no julgamento do Tema 709 do STF restringe-se estritamente à percepção do benefício de Aposentadoria Especial.

Neste caso, a sentença deferiu a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, benefício que não possui vedação constitucional ou legal para a continuidade do labor em ambiente sujeito a agentes nocivos. Rejeito, pois, a pretensão do INSS.

Do Mérito Recursal da Parte Autora - Período na Unimed Campinas

A parte autora apela pugnando pelo reconhecimento da especialidade do período de 12/02/2010 a 18/05/2020, laborado junto à Unimed Campinas. Alega que o juízo sentenciante fundamentou o direito ao enquadramento desse lapso, mas omitiu o período no dispositivo da sentença.

A pretensão não merece prosperar. A análise minuciosa do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) anexado aos autos (Id. 279393165) demonstra que as atividades exercidas pela parte autora nesse interregno possuíam natureza precipuamente administrativa.

O exercício de funções administrativas, ainda que nas dependências ou na estrutura organizacional de uma cooperativa médica, não atende aos requisitos de habitualidade e permanência de contato com pacientes doentes ou materiais infectocontagiosos.

Diante da ausência de efetiva exposição aos agentes biológicos infecciosos, é incabível o enquadramento do lapso como tempo especial. O recurso da parte autora deve ser desprovido.

Dos Consectários Legais, Súmula 111 do STJ e Tema 995 do STJ

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, o qual já foi mencionado na sentença recorrida.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

No tocante aos juros moratórios vinculados à reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) procedida pelo juízo de origem, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Especial no 1727063/SP (2018/0046508-9 - julgado em 19/05/2020) referente ao Tema 995. Assim, os juros de mora somente incidirão caso o INSS não efetive a implantação do benefício no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Dos Honorários Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC.

A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal."

Ante o exposto, nego provimento às apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMEIRA. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 709 DO STF. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial prestados sob a categoria profissional de enfermeira e com exposição a agentes biológicos, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da data de entrada do requerimento. O INSS recorre arguindo a sujeição da sentença à remessa necessária, a impossibilidade do enquadramento especial, a eficácia do equipamento de proteção individual, a aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal e a adequação dos consectários legais. A parte autora apela pugnando pelo reconhecimento da especialidade de período adicional e a consequente revisão da renda mensal inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se é devido o reconhecimento da especialidade dos lapsos deferidos na sentença, considerando o enquadramento por categoria profissional e a exposição a agentes biológicos, inclusive face ao uso de equipamento de proteção individual; (iii) se o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal é aplicável ao benefício concedido; (iv) se o período laborado em cooperativa médica possui natureza especial; e (v) quais os parâmetros adequados para os consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Para os períodos laborados até 28 de abril de 1995, o reconhecimento da especialidade decorre de presunção absoluta legal para as categorias profissionais arroladas nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, sendo devido o enquadramento para a atividade de enfermagem exercida em ambiente clínico e hospitalar.

5. A partir de 29 de abril de 1995, a especialidade por exposição a agentes biológicos sujeita-se a avaliação qualitativa, exigindo-se contato indissociável da prestação do serviço. O labor de enfermagem em ambiente de saúde atende a tais pressupostos, sendo que a mera utilização de equipamentos de proteção individual não descaracteriza a nocividade, por não eliminar de forma absoluta o risco de contágio.

6. O precedente vinculante firmado no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal restringe-se ao benefício de aposentadoria especial, não se aplicando à aposentadoria por tempo de contribuição.

7. O exercício de funções de natureza administrativa, desprovido de efetiva e permanente exposição a agentes biológicos infecciosos, inviabiliza o reconhecimento do tempo de serviço especial.

8. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em conformidade com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações da parte autora e do INSS desprovida. Condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. O labor de enfermagem exercido em ambiente de saúde enseja o reconhecimento de tempo especial, seja por presunção de categoria profissional até 28/04/1995, seja pela avaliação qualitativa de exposição a agentes biológicos após essa data, não elidida pelo uso de equipamento de proteção individual. 2. O Tema 709 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. 3. Atividades administrativas, sem contato habitual e permanente a agentes biológicos, não configuram labor especial."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o e § 11, e artigo 496, § 3o, inciso I; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 709; Superior Tribunal de Justiça, Tema 995 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão